Tribunal: TJDFT
Processo: 0705949-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705949-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA CARDOSO DE MELO, LEILA CRISTINA CARDOSO DE MELO, RICARDO CARDOSO DE MELO, PAULO ROBERTO CARDOSO DE MELO, MARCELO CARDOSO DE MELO RÉU ESPÓLIO DE: JOSE AMERICANO DE MELO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Inventário e Partilha - Imóvel - Não Registrado em Nome do Falecido – Sobrepartilha – Pedido de Partilha Direitos Possessórios – Inovação Recursal – Supressão de Instância – Recurso Não Conhecido MARIA APARECIDA CARDOSO DE MELO (inventariante), LEILA CRISTINA CARDOSO DE MELO, RICARDO CARDOSO DE MELO, PAULO ROBERTO CARDOSO DE MELO e MARCELO CARDOSO DE MELO interpõem Agravo de Instrumento em face da decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brazlândia, a qual relegou o imóvel objeto dos autos à eventual sobrepartilha. Em suas razões recursais, os agravantes aduzem única tese, com o desiderato de reformar a decisão agravada, acerca da viabilidade de serem partilhados os direitos possessórios do imóvel. Em observância ao princípio da não surpresa, previsto nos art. 9o e 10o do Código de Processo Civil, intimei os agravantes para se manifestarem quanto à proibição de inovação recursal e supressão de instância, a ser averiguada no recurso interposto, no qual arrazoa-se matéria não apreciada pelo juízo a quo. Ao ID 56416122, afirmam que o "pedido de partilha do imóvel feito ao juízo de 1o grau foi solicitado a partilha do bem, isso inclui implicitamente todos os bens de expressão econômica, independentemente de posse ou propriedade". Os autos vieram conclusos É o simples relatório. Decido. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos dos artigos 1.011 e 932, III, do Código de Processo Civil. De início, ressalto que o recurso deve ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. Descabe, portanto, a análise pela Instância Revisora de matéria não apreciada na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. Precedentes (Acórdão n. 1413178). Pois bem. Na hipótese, a apelante interpôs recurso, pretendendo a reforma da Decisão que relegou o imóvel à eventual sobrepartilha, ao argumento de "o bem não é de propriedade do autor da herança, como se vê da certidão de domínio do bem (ID 161434832), mas de Benedito Vieira e de Erminia Correa Vieira, que também já teriam falecido". (ID 185447258) Em suas razões recursais, os agravantes suscitam tese, com esteio na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, ante a sua expressão econômica, os direitos possessórios compõem o acervo partilhável. Nesse sentido, pugnam para que seja determinada a "Partilha dos direitos possessórios do imóvel situado no Lote no 08, Quadra no 04, Núcleo Urbano 8, Projeto Integrado de Colonização Alexandre de Gusmão, Brazlândia-DF". Conquanto todo esforço argumentativo dos recorrentes, não há como deixar de considerar que o arrazoado não foi objeto de apreciação pelo juízo de primeira instância, no momento da prolação da decisão recorrida, nem suscitada por meio da via recursal adequada, o que impede o conhecimento do recurso em relação à matéria. Com efeito, não é dado ao magistrado inferir pedidos implícitos, salvo as exceções legais, na medida em que se submete ao Princípio da Adstrição, sendo ilícito, em regra, a prolação de decisão de natureza diversa da pedida, conforme disposição dos art. 141 e 492 do Código de Processo Civil. Analisando-se os autos na origem, verifica-se que, além de não ser objeto de exame na decisão agravada, a matéria sequer foi requerida no bojo da inicial, o que enfatiza a impossibilidade de conhecimento da tese ventilada de modo inaugural em sede recursal. Com essas considerações e à mingua de outras teses, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator